Tribunal: TJDFT
Processo: 0727295-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE ARRENDAMENTO DE PONTO COMERCIAL E FUNDO DE COMÉRCIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS À SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.
1. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. (Art. 783 do CPC)
2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser permitida a cumulação de multa moratória, decorrente de atraso no pagamento de aluguel e demais encargos, com multa penal de natureza compensatória somente nas hipóteses em que constatados fatos geradores distintos para a incidência das aludidas penalidades. Como ambas as penalidades estão previstas no contrato firmado entre as partes, mostra-se devida, em tese, a incidência conjunta da multa compensatória e da moratória. No entanto, não há prova nos autos de violação à Cláusula Nona e Cláusula Décima Segunda, conforme pugna o Embargado. Assim, incabíveis a sua incidência.
3. Era ônus do Réu, ora Embargante, comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. No entanto, não juntou provas de ter quitado integralmente o débito objeto da lide. Além disso, resistiu à pretensão do Autor ao apresentar a sua defesa e o presente recurso, de modo que os patronos de cada parte devem ser remunerados na forma prescrita no CPC. Assim, deve ser mantida a distribuição dos ônus da sucumbência na forma fixada na sentença, a qual já observou a devida proporção.
4. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.